Tribunal: TJPA
Processo: 0001796-78.2000.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001796-78.2000.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0001796-59.2000.8.14.0028

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: MARABÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA

ADVOGADO: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO – DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT. DO CP. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. ART. 593, III, “D”, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. DESPROVIMENTO.

1. Diante do princípio da soberania dos veredictos, para a cassação da decisão do Conselho de Sentença, não deve haver suporte probatório para ambas as teses (acusação e defesa), e sim ausência total de provas que sustentem a tese adotada, o que inocorreu no presente caso, razão pela qual deve-se manter a decisão do Tribunal do Júri.

2.
Havendo
circunstâncias judiciais negativas, o arbitramento da pena no grau mínimo tornaria totalmente desproporcional fato-reprimenda, principalmente diante das circunstâncias do crime.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 27ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 05 a 13 do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marabá que o condenou à pena de 13 (treze) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal.

Consta dos autos que no dia 21/05/2000, por volta das 02h00 horas da madrugada, mais precisamente na Rua São Francisco, bairro da Cidade Nova, o acusado ceifou a vida da vítima Francisco Paulo da Silva, seu próprio pai. Consta que o recorrente e a vítima se encontravam na rua ao norte citada discutindo, quando em dado momento o denunciado passou a desferir golpes de facão em seu genitor, que em decorrência dos ferimentos veio a falecer no local. Pontua que depois de consumado o crime, o recorrente saiu tranquilamente em direção à sua residência onde foi encontrado dormindo pelos policiais que o prenderam, bem como os fatos acima narrados foram testemunhados pelas senhoras Luciene Lima Soares e Maria Helvina da Conceição Solino Fonseca.

Por essa razão o recorrente foi denunciado pelo delito previsto no art. 121, § 2º, II, e art. 61, II, alínea e, ambos do Código Penal.

Após regular trâmite processual, o juízo, por entender que há prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, pronunciou o indigitado pelo crime de homicídio simples, desclassificando o pleito inicial da acusação.

Inconformada a defesa do réu interpôs recurso em sentido estrito (fls. 93) com fundamento no art. 581, IV, do Código de Processo Penal, requerendo apresentar suas razões no prazo legal, nos termos do art. 588 do mesmo Diploma Legal.

Nas razões de defesa, esta argumenta que diante da fragilidade das provas testemunhais arroladas pela acusação, a impronúncia do recorrente é uma medida que se impõe ante a ausência de sua efetiva participação no crime de homicídio que ora responde.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida (fls. 99/103).

O juízo a quo manteve sua decisão e determinou remessa dos autos a este Tribunal (fls. 104).

O Procurador de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que a sentença de pronúncia seja mantida em todos os seus termos (fls. 111/117).

Em 13.09.2016, o recurso em sentido estrito foi julgado e mantida a sentença de pronúncia.

Em 04.04.2018, o Réu foi submetido ao Tribunal do Júri e condenado pela prática de homicídio simples, tendo recorrido contra tal decisão, reclamando por sua anulação para que novo julgamento seja realizado, por terem os jurados julgado contra as provas dos autos. Subsidiariamente, requer a redução da pena (fls. 187/189).

Constam contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (fls. 190/201).

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (folhas sem numeração).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do apelo manejado.

O Réu interpôs recurso de apelação, com o fito de que esta Corte anule o julgamento do Tribunal do Júri, pois a decisão foi contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer a redução da pena.

O Tribunal do Júri é instituição constitucional regida pelo princípio da soberania dos veredictos, sendo autorizada sua relativização quando ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, caso em que o réu poderá ser submetido a novo julgamento.

No presente caso, o Réu optou pelo julgamento contrário às provas dos autos.

Analisando o contexto fático-probatório constante nos presentes autos, verifica-se que a defesa não esmiuça os motivos fáticos da irresignação, limitando-se a apontar que o julgamento foi contrário às provas
.

No entanto, em que pese a defesa se esforçar para tentar alcançar a absolvição do Réu, esbarra a tese na existência de provas que embasaram a decisão dos jurados, o que impede a anulação do julgamento.

A primeira delas é o depoimento das testemunhas LUCIENE LIMA SOARES e MARIA HETELVINA DA CONCEIÇÃO SOLINO FONSECA, ainda no inquérito policial (fls. 06) que afirmaram ter presenciado o crime e visto o Réu esfaqueando seu próprio pai em via pública após uma discussão.

Tais depoimentos não podem ser ignorados, pois trata-se de pessoas diretamente ligadas aos fatos, e seu testemunho é de primordial importância para o deslinde da questão.

A segunda prova é o depoimento judicial dos policiais militares que efetuaram a prisão do Réu, os quais foram uníssonos em afirmar que ao chegarem no local encontraram a vítima gravemente ferida e morrendo, e que a própria mãe do Réu e demais pessoas ali presentes apontaram o acusado como autor das facadas, depoimentos esses prestados desde a delegacia de polícia até a Sessão do Júri (JORGE CARLOS GONÇALVES VASCONCELOS e PAULO GEDEON CONCEIÇÃO OLIVEIRA - fls. 05/06; 80/81; e 172).

Já o Réu negou a autoria das lesões desferidas em seu genitor durante seu interrogatório extrajudicial (fls. 06/07), para assumir tal conduta em Juízo às fls. 42, apresentando como motivação o fato de ser supostamente maltratado por seu genitor. Após isso, o Réu foi julgado à revelia.

Ocorre que a versão sustentada pelo acusado restou isolada nos autos, pois não foi produzida nenhuma contraprova por parte da defesa.

Denota-se, portanto, que a palavra do acusado não pode ter a credibilidade necessária para embasar a anulação do julgamento, até porque, pelo que se pode retirar dos depoimentos testemunhais e dos interrogatórios do Réu, o Apelante executou o crime e ao que tudo indicou sua versão é isolada.

Há de se destacar que a anulação da decisão dos Jurados só é legitimada quando a tese adotada não possui qualquer respaldo nas provas dos autos, e no presente caso, houve prova para respaldar a tese adotada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. TESES DE INEXIGIBILIDADE DE CONTUDA DIVERSA E VIOLENTA EMOÇÃO SUSTENTADAS EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional.

2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, as teses de inexigibilidade de conduta diversa e violenta emoção, e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que as razões alegadas pela defesa não tinham o condão de configurar a excludente de culpabilidade aduzida. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível, à luz do contexto fático-probatório dos autos. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022)

A relativização, portanto, do princípio da soberania do veredicto não se sustenta no presente caso, daí porque deve-se manter a decisão colegiada.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, reanalisando a dosimetria constante da sentença de fls. 174/175, nada há que se retificar, posto que o crime praticado pelo Réu – homicídio simples, nos termos do art. 121,
caput
, do CP, possui pena variável entre 6 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão, e ele recebeu a reprimenda no grau médio – 13 (treze) anos de reclusão, por ter dois vetores do art. 59 do CP como negativos:
motivo e circunstâncias do crime
, os quais não tem como ser de outra forma valorados, já que o Réu matou seu próprio pai porque este se negou a lhe dar dinheiro para comprar drogas, e utilizou-se de um terçado para tanto, razões legítimas e razoáveis para a elevação da pena-base.

Outrossim, não se atribui o mesmo valor a cada circunstância do art. 59 do CP, cabendo à discricionariedade do magistrado a valoração individual levando em conta o caso em concreto.

O crime foi gravíssimo e praticado com crueldade, onde a vítima era genitor do Apelante e foi morta com golpe de terçado na cabeça por se negar a dar dinheiro ao filho para comprar drogas, pelo que entendo que todos os pontos aplicados e analisados pelo magistrado foram suficientemente fundamentados.

Em sendo assim, correta, razoável e proporcional foi a pena atribuída ao Apelante, não havendo que se falar em excesso ou desfundamentação.

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença
a quo
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 13 de setembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/09/2022